Tribunal: TJBA
Processo: 0000392-51.2014.8.05.0254
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000392-51.2014.8.05.0254

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TANQUE NOVO

Advogado(s)
:

APELADO: ROBERTO CASTRO DOMINGUES

Advogado(s)
:
Defensora Dativa registrado(a) civilmente como DEUSDETE MAGALHAES OLIVEIRA

APELAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO EFETIVO. MOTORISTA DE AMBULÂNCIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DO 13º SALÁRIO DE 2012. AUXÍLIO AOS MÉDICOS E ENFERMEIROS COM OS PACIENTES. LAUDO INDICANDO INSALUBRIDADE. ADICIONAL DEVIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I- O recorrente pretende a reforma da sentença, para que seja indeferido o pagamento do 13º do exercício de 2012 e do adicional de insalubridade.

II- Cabia essencialmente ao Município demandado, ora apelante, provar o adimplemento do 13º salário de 2012, pois é ele quem detém, ou deveria deter, o controle das despesas com pessoal, fazendo o destaque administrativo da verba e realizando o correlato pagamento, prova de fácil demonstração por parte do ente público,
o que não ocorreu.

III- Existe laudo pericial, no qual o perito constatou que o motorista ‘C’, lotado na Secretaria de Saúde, cargo do recorrido e local onde ele trabalhava
, tinha como função dirigir ambulância, além de auxiliar médicos e enfermeiros na assistência de pacientes.
Havendo prova pericial atestando a insalubridade da atividade desenvolvida pelo servidor,
correta a sentença que deferiu o correlato adicional. Jurisprudência do STJ
.

IV- RECURSO DESPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO
, figurando como apelante

MUNICÍPIO DE TANQUE NOVO
e como apelado
ROBERTO CARLOS DOMINGUES
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
NEGAR PROVIMENTO
a este recurso de apelação, majorando, c
om base no art. 85, § 11 do CPC, os honorários sucumbenciais para 15% sobre o valor da condenação,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)